Tribunal: CARF
Processo: 13746.000923/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000923/2009-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.131 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANDERSON DOS SANTOS AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Jurisdição para manifestação
acerca da situação definitiva sobre o bloqueio da restituição procedida pelo processo
10168.000007/2006-76, a fim de ser compreendido se o contribuinte recebeu tal restituição, ou
se a mesma foi utilizada em compensação de débitos, ou procedimentos afins, além de verificar
se foram realizados procedimentos de encontro de contas entre valores bloqueados e valores
ainda a restituir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de restituição recebida
indevidamente a devolver.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 03, do exercício 2007, ano-
calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito tributário consolidado de
R$7.760,29, calculados até 09/2009, em razão da apresentação pelo interessado da
declaração retificadora 07/36.573.276 reduzindo o imposto de renda a restituir
anteriormente declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000923/2009-36
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000923/2009-36

Em sua impugnação de folhas 01, o interessado alega que:
1. Compareceu à Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu c/ recibos de
pagamento e foi feita a retificadora em 13/08/2009 antecedente a emissão da notificação
de lançamento em 22/09/2009;
2. O resgate do valor lançado foi bloqueado pela RFB em 17/12/2007 com base no
processo 10168.000007/2006-76;
3. Não recebeu o valor da presente notificação tendo em vista o bloqueio;.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
Não sendo comprovado que a restituição não foi utilizada em favor do contribuinte por
meio de compensação, a cobrança de sua devolução não pode ser cancelada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2011 (e-fl. 47), o sujeito
passivo interpôs, em 14/09/2011 (e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de restituição indevida a
devolver, sendo o lançamento improcedente, já que não se beneficiou nem do seu recebimento,
nem de sua compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre restituição recebida indevidamente a devolver no valor de
R$6.117,21.
Vejam-se excertos de relevância do acórdão guerreado que considerou a
impugnação improcedente, ora grifados:
...
Foram entregues as seguintes DIRPF:

data da
entrega:
ND
O/R
Rendimentos
Tributáveis
Deduções
Imposto
Imposto
Pago
Saldo
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000923/2009-36

13/03/2007
00:48 Internet
07/27.793.269
Original
69.625,01

25.585,20
6.117,21
6.766,56 (649,35)
06/06/2007
09:10
Internet
07/36.488.642
Retificadora
69.625,01

54.703,80
0
6.766,56
(6.766,56)
17/01/2008
11:44 Internet
07/36.534.901
Retificadora
69.625,01

54.703,80
0
6.766,56
(6.766,56)
11/08/2009
19:05 Internet
07/36.573.174
Retificadora
69.625,01

25.453,88
6.153,33
6.766,56 (613,23)
13/08/2009
18:17 Internet
07/36.573.276
Retificadora
69.625,01

25.585,20
6.117,21
6.766,56 (649,35)
Consta nos sistemas da RFB que a restituição referente a declaração entregue em
06/06/2007 ficou disponível para o interessado no período de 17/12/2007 a 17/12/2008
(fl. 21), sendo que as duas próximas retificadoras não resultaram em qualquer alteração
no saldo a restituir.
Não obstante, conforme consulta juntada (folha 31), verifica-se que a restituição
disponibilizada teve sua situação alterada e que o resgate foi bloqueado pela RFB
em 17/12/2007 pelo motivo OUTROS através do processo 10168.000007/2006-76.
Portanto, tal restituição está sendo tratada por aquele processo, e somente após a sua
conclusão poderá ser verificado se deverá ou não ser cancelada esta notificação.
Desta forma, não é possível deferir o pedido do contribuinte, pois não há elementos nos
autos que confirmem que o seu saldo não foi utilizado na compensação de outros
débitos e portanto, indiretamente, que o contribuinte não recebeu a restituição.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE,
mantendo
o
crédito
tributário
exigido,
DETERMINANDO o encaminhamento à Delegacia de Origem para adotar as
providências necessárias para solução do bloqueio da restituição no processo
10168.000007/2006-76, e após, se for o caso, verificar a possibilidade de revisão de
ofício deste lançamento e se é devida a restituição ao contribuinte do saldo de
imposto a restituir de R$ 649,35.
...
Ora, uma vez que o lançamento foi efetuado sobre a última DAA entregue (e-fl.
4), onde se se verifica o direito à restituição de R$649,35, e a restituição antes pleiteada no total
de R$6.766,56 foi bloqueada, cf. processo 10168.000007/2006-76 (e-fl. 38), de bom alvitre seria
comparar o que realmente sucedeu com o valor bloqueado pelo processo referenciado, ou seja,
os presentes autos ainda não se encontram em condição de serem julgados.
Não há comprovação nos autos que a recomendação à Delegacia de Origem
elaborada pela DRJ tenha sido apreciada antes do encaminhamento do presente a este CARF.
Dessa forma, deve o presente retornar à Unidade
Conclusão
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, com o retorno
dos autos à Unidade de Jurisdição para manifestação acerca da situação definitiva sobre o
bloqueio da restituição procedida pelo processo 10168.000007/2006-76, a fim de ser
compreendido se o contribuinte recebeu tal restituição, ou se a mesma foi utilizada em
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.131 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.000923/2009-36

compensação de débitos, ou procedimentos afins, além de verificar se foram realizados
procedimentos de encontro de contas entre valores bloqueados e valores ainda a restituir.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original